Tribunal: STF
Processo: RE 101738
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
- TRIBUTÁRIO.
ICM. VALOR APURADO. MAQUINAS REGISTRADORAS AUTORIZADAS.
SE O PAGAMENTO DO ICM SE FEZ EM FACE DOS VALORES APURADOS ATRAVÉS
DE MAQUINAS REGISTRADORAS E A UTILIZAÇÃO DESTAS SE ENCONTRAVA
DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO FISCO LOCAL, NÃO HAVIA COMO O ACÓRDÃO
RECORRIDO DESCONSIDERAR O VALOR APURADO ATRAVÉS DE TAL MEIO, SALVO
SE TIVESSE HAVIDO FRAUDE.
PRECEDENTES.